Tribunal: TJMT
Processo: 1025930-83.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025930-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSAFA DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSAFA DA SILVA JUNIOR - CPF: 460.637.656-20 (AGRAVANTE), ANGELICA LORENA DOS SANTOS SILVA - CPF: 048.211.251-45 (AGRAVANTE), MOZART PADUA DINIZ - CPF: 266.690.216-15 (AGRAVADO), ANGELICA LORENA DOS SANTOS SILVA - CPF: 048.211.251-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de perícia grafotécnica e reconhecimento de excesso de execução no cumprimento de sentença em ação monitória.

II. Questão em discussão:

2. As questões controvertidas são: (i) a possibilidade de realização de perícia grafotécnica na fase de cumprimento de sentença; (ii) a alegação de excesso de execução; e (iii) o termo inicial para aplicação de juros de mora e correção monetária em notas promissórias.

III. Razões de decidir:

3. O pedido de perícia grafotécnica encontra-se precluso, uma vez que deveria ter sido formulado na fase de conhecimento, não sendo cabível sua análise na fase de cumprimento de sentença, em observância à coisa julgada.

4. Os juros de mora incidem a partir do vencimento das notas promissórias, nos termos do art. 397 do Código Civil, uma vez que a mora decorre do inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É inadmissível a realização de perícia grafotécnica na fase de cumprimento de sentença em ação monitória, em razão da preclusão. Juros de mora e correção monetária em notas promissórias incidem desde o vencimento do título, em razão da mora ex re.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 507, 508; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 572.243/PR; STJ, Tema 1173; N.U 1000204-40.2020.8.11.0100, 4ª Câmara de Direito Privado do TJMT, julgado em 09/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPOLIO DE JOSAFA DA SILVA JUNIOR
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
nº
1009844-41.2018.8.11.0002
, ajuizada por
MOZART PÁDUA DINIZ
, indeferiu a realização de perícia grafotécnica nos seguintes termos: (Destaques no original)[...]

Finalmente, quanto à pretensão em verificar se houve fraude no título de crédito, entendo preclusa a oportunidade a tanto, que também deveria ter sido objeto de arguição em Embargos Monitórios.

Registro, contudo, que o reconhecimento de firma em data posterior – o que sequer é requisito legal de admissibilidade do pleito monitório – não inquina o título de crédito, ao contrário, considerando que traz maior validade e fé aos seus termos.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] A nota promissória teve o reconhecimento da firma um ano e nove meses antes da assinatura [...]
”;

2)
“
[...] há uma discrepância de datas e as letras postas na cártula, devendo ser descartada o referido reconhecimento de firma, uma vez que só poderia ter sido feito em branco, o que é vedado pela legislação [...]”
;

3)
“
[...] necessário verificar se houve fraude na referida nota promissória bem como eventual adulteração em algum dado; o que tornaria a referida nota inexequível [...]
”;

4)
“
[...] a correção monetária deve ocorrer a partir do ajuizamento, conforme Lei nº. 6.899/81 [...]”
;

5)
“
[...] Os juros moratórios devem ocorrer a partir da citação ocorrida em 28/10/2018 na forma simples [...]”
; e

6)
“
[...] requer seja reconhecido o excesso de cobrança/execução no valor de R$ 83.547,63 (oitenta e três mil e quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), até a data acima [...]”
.

Assim, requer o recebimento do Agravo, atribuindo-lhe efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a decisão agravada para se determinar a realização de perícia grafotécnica nas notas promissórias e que seja reconhecido excesso de execução.

A liminar foi indeferida no ID. 243343189.

A parte agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID. 245357174, na qual pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou pedido de perícia e outras diligências em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Alega a Agravante, entre outras coisas, que há nulidade na decisão atacada, que cerceou o seu direito de defesa, bem como excesso na cobrança que lhe é imposta.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados.

Em relação ao pedido de perícia grafotécnica, tal como bem colocado pelo magistrado de piso, entendo que está precluso. Isso porque quando do andamento da ação monitória, a Agravante, embora devidamente citada (ID. 93043963), deixou transcorrer o prazo para se manifestar, razão pela qual foi proferida sentença (ID. 96619877) que constituiu de pleno direito o título executivo, não tendo sido apresentando qualquer recurso.

Assim, não é pertinente, somente na fase de cumprimento de sentença, após todo o trâmite da fase de conhecimento, a parte vir aos autos e pleitear perícia do título executado.

Nesse sentido:

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO - ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ao afirmar necessidade de perícia, deveria tê-la solicitado previamente em fase de conhecimento, porém, quedou-se inerte, operando-se a preclusão sobre a mencionada prova, assumindo, portanto, o risco de eventual improvimento de sua defesa por insuficiência probatória.

II - A afirmação genérica de que haveria excesso, requerendo a produção de prova pericial, não se desincumbindo de seu ônus de indicar, de imediato, o valor que entende correto, ou apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida impõe a improcedência dos embargos monitórios.

(N.U 1016863-88.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – QUESTÕES AFETAS À FASE COGNITIVA DO PROCESSO NÃO CABEM SER DIRIMIDAS NA FASE EXECUTIVA – IMPERATIVO DA COISA JULGADA FORMADA (ARTS. 502, 507 E 508 DO CPC) – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU LIQUIDAÇÃO – AFERIÇÃO DA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO DEMANDA MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – AFERIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO CONDIZENTE COM O TÍTULO EXECUTIVO FORMADO – OBSERVÂNCIA DOS TERMOS E ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONSTANTES NO DISPOSITIVO DO JULGADO – AUSENTE DEMONSTRATIVO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTADO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – HIPÓTESE DE REJEIÇÃO LIMINAR – ART. 525, §§ 4° E 5° DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável intentar em sede de cumprimento de sentença questões que deveriam ser agitadas no processamento cognitivo da demanda, haja vista que, nessa fase, o título executivo judicial se torna definitivo
e para se chegar ao valor em discussão basta apenas um simples cálculo aritmético, não se admitindo a juntada de novos comprovantes por se tratarem de questões que deveriam ter a insurgência no momento processual adequado, não cabendo mais os argumentos de ilegitimidade passiva, denunciação da lide, inexistência de comprovação de pagamento e necessidade de perícia ou prova técnica, os quais estão superados ante a preclusão maior operada pela coisa julgada formada (arts. 502 e 507 do CPC), valendo aqui a expressa redação do art. 508 do CPC, segundo o qual “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.

Não se verifica excesso na execução, porque em sentença transitada em julgado o Juiz impôs a utilização do INPC – índice Nacional de Preços ao Consumidor –, bem como juros de mora em 1% (um por cento), cujos termos iniciais e índices aplicados são condizentes ao caso concreto e corretamente efetivados pela parte exequente agravada, de modo que desnecessária a realização de perícia técnica ou contábil para aferição dos valores devidos, já que a aferição do quantum demanda meros cálculos aritméticos corretamente demonstrados e aferidos pela parte exequente agravada.

A ausência de declaração do valor que entende correto, mediante apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, na forma do § 4° do art. 525 do CPC, faz incidir a regra do parágrafo subsequente (§ 5°) do artigo sobredito, qual seja: “Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”.

Logo, não havendo nenhuma incorreção na decisão recorrida, a qual corretamente aplicou o direito ao debelar a impugnação ao cumprimento de sentença, de rigor o desprovimento do recurso.

(N.U 1026621-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024)

Sob outro aspecto, também merece ser destacado que a alegada fraude sobre as datas constantes no título não passam de mero erro de interpretação feito pela Agravante.

Diferentemente do alegado, o título não foi assinado em 30/12/2014. Essa data, como consta expresso no cabeçalho das notas, é a data de vencimento da obrigação, não a de sua assinatura. Assim sendo, não é plausível a tese de que a firma fora reconhecida na assinatura muito antes de ela ter sido feita.

Já em relação ao pleito de aplicação dos juros de mora e atualização monetária a partir da citação, entendo que também não merece amparo. Isso porque, conforme dispõe o art. 397 do CPC, “
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”, sendo devidos, portanto, os ônus moratórios desde a data de vencimento das Notas Promissórias.

Nesse sentido, o entendimento do STJ é de que “
Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo [...]
” (STJ - AgRg no AREsp: 572243 PR 2014/0218085-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Data
de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data
de Publicação: DJe 04/05/2018)

Na mesma linha, transcrevo julgados deste Tribunal: (grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA COM RECONVENÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSUFICIÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – RECOLHIMENTO INTEGRAL – PREMILINAR REJEITADA – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – NOTAS PROMISSÓRIAS – PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO PELO RÉU/RECONVINTE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – MORA EX RE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo recolhimento integral das custas recursais, afasta-se a alegação de insuficiência de preparo.

Se as arguições apresentadas nos Embargos à Monitória não são suficientes para desconstituir o título, deve ser mantida a sua improcedência.

Em caso de dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora incidem a partir do término do prazo para o pagamento da obrigação, por se tratar de mora ex re.

(N.U 1000204-40.2020.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO.

NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. IPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. QUESTÃO DECIDIDA POR DECISÃO INTERLOTUCÓRIA NÃO RECORRIDA. COISA JULGADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e revestida do manto da coisa julgada.” (REsp n. 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 28/3/2019.)

2. “Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.”

(REsp n. 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 28/3/2019.)

3. “Como o débito tem origem em nota promissória, tanto a correção monetária, quanto os juros de mora são devidos desde o vencimento dos títulos, porquanto a obrigação tinha data certa para cumprimento, de forma que, não paga na data aprazada, a mora deu-se “exre”, nos termos do art. 397, caput, do CC.” (N.U 1000324-51.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

4. “Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo [..]”
(STJ - AgRg no AREsp: 572243 PR 2014/0218085-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018)

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1000211-97.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO JUDICIAL – MORA EX-RE – ART. 397, CC - CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Como o débito tem origem em nota promissória, tanto a correção monetária, quanto os juros de mora são devidos desde o vencimento dos títulos, porquanto a obrigação tinha data certa para cumprimento, de forma que, não paga na data aprazada, a mora deu-se “ex re”, nos termos do art. 397, caput, do CC.

(N.U 1000324-51.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

Ademais, a parte Agravante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de convencer este Relator que decisão prolatada pelo juízo do processo possuía desacerto.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter a r. decisão agravada tal como lançada
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024